Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-81.2017.8.11.0080
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004811-81.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (APELADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0002-43 (APELADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), GERSON LUIS GARBUIO - CPF: 476.446.130-72 (APELADO), FABIULA ANAI GALLI GARBUIO - CPF: 664.348.740-49 (APELADO), FATIMA BEATRIZ HERMANN - CPF: 310.149.760-49 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), HELENA ROBERTO DA FONSECA (APELADO), HELIODORO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 208.747.401-00 (APELADO), JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 487.472.201-63 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), LUIZ VEZARO - CPF: 753.891.779-91 (APELADO), KETTY NEY BIANCA HOLANDA AIRES - CPF: 031.281.761-40 (ADVOGADO), LUZIMAR PEREIRA LUZ - CPF: 460.112.261-91 (APELADO), NEURI NORBERTO WINK - CPF: 351.417.940-91 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), TELMO ALVES DE BRITO - CPF: 378.402.071-20 (APELADO), VALERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 896.930.861-04 (APELADO), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), José Paulo Roberto da Fonseca (APELADO), HELENA ROBERTO DA FONSECA - CPF: 314.985.311-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO - ENCARGOS DE CARÁTER SOCIAL - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A ação questiona a doação de imóvel público a particular por meio da Lei Municipal nº 647/2011, alegando ausência de licitação e desvio de finalidade.

2.

A doação de imóvel público respaldada em lei municipal específica, com estabelecimento de critérios objetivos e imposição de encargos sociais ao donatário, não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, especialmente quando não demonstrado prejuízo ao erário ou favorecimento pessoal.

3.

Para a caracterização do ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a demonstração inequívoca do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e da ocorrência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, não sendo suficiente meras alegações de violação aos princípios da administração pública.

III. Razões de decidir

4.

A existência de lei municipal específica, aprovada pela Câmara de Vereadores, autoriza a doação de imóvel público, atribuindo condições e encargos ao donatário. Não há evidência inequívoca de desvio de finalidade ou favorecimento pessoal.

5.

A presunção de constitucionalidade da lei e dos atos administrativos impede o reconhecimento de improbidade administrativa na ausência de dolo genérico ou específico e de demonstração de prejuízo ao erário.

6.

A existência de norma autorizativa afasta a configuração de improbidade administrativa, salvo demonstração clara de dolo ou má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: “A doação de imóvel público amparada em lei municipal autorizativa não configura ato de improbidade administrativa quando ausentes dolo, prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inc. XXI; Lei nº 8.429/1992, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.10.2010; STJ, AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.11.2011; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público ajuizou a presente ação objetivando: a) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 647/2011; b) a condenação dos apelados por atos de improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, caput, e nos incisos I, III, VIII e X da Lei nº 8.429/1992; c) Ressarcimento solidário ao erário municipal no valor correspondente ao imóvel ou, alternativamente, sua reintegração ao patrimônio público.

Contrarrazões no id 193094779, id 193094785, id 19309491, e id 193094792, pelo desprovimento do apelo.

Parecer do Procurador de Justiça no id 207718687, pelo provimento do apelo.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da questão reside na doação de imóvel público a particular, materializada pela Lei Municipal nº 647/2011, cuja legalidade e constitucionalidade são questionadas pelo apelante sob o argumento de ausência de procedimento licitatório e desvio de finalidade, em violação ao interesse público.

A análise da constitucionalidade da Lei Municipal deve ser pautada pelos princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal), em especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além do disposto no art. 37, inciso XXI, que regula a obrigatoriedade de licitação para alienação de bens públicos.

No caso em tela, verifica-se que a Lei Municipal 647/2011 estabeleceu critérios objetivos para a doação, vinculando-a ao atendimento de finalidades sociais e à imposição de encargos ao donatário.

Embora o Ministério Público sustente a violação aos princípios constitucionais, não há evidências inequívocas de que a norma tenha sido editada em contrariedade ao interesse público ou com favorecimento pessoal. A presunção de legitimidade dos atos legislativos e administrativos deve prevalecer até prova cabal em sentido contrário, não configurada nos autos.

A configuração do ato de improbidade exige a subsunção da conduta aos tipos previstos na Lei nº 8.429/1992, bem como a demonstração de dolo ou culpa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, dois aspectos merecem destaque:1) Existência de Lei Autorizativa; 2) Ausência de Demonstração de Dano ou Enriquecimento Ilícito.

A doação do imóvel foi respaldada por lei municipal específica, que atribuiu condições e encargos ao donatário. A existência de lei autorizativa, mesmo que posteriormente questionada, afasta a configuração de improbidade administrativa por falta de dolo genérico ou específico.

Vejamos o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“[...] Além dos argumentos aduzidos pela Exma. Procuradora de Justiça,
é de se levar em conta, a partir de elementos trazidos aos autos (fls. 819/900), que o apelante, à época prefeito de Santo Afonso, procedeu às inquinadas contratações esteando-se em legislação municipal aprovada pela Câmara Municipal respectiva
.

Ali é possível verificar, incluídos os respectivos projetos que tramitaram na Câmara de Vereadores do Município de Santo Afonso, a aprovação de diversas leis municipais visando autorizar a contratação excepcional e temporária para diversos cargos (professores, recepcionistas, agentes de saúde, bibliotecários, agentes de serviços gerais, auxiliares de enfermagem, vigias etc.) levada a cabo pela então Administração municipal do apelante.

Essa constatação acaba por afastar ainda mais a configuração do dolo na conduta praticada pelo apelante, uma vez que as leis possuem, até que sejam judicialmente contestadas, presunção de constitucionalidade, o que, por consequência, torna presumivelmente legais os atos da Administração Pública que nelas se fundem.
(N.U 0000911-39.2009.8.11.0026, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE DE DEFESA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - CONDUTA APONTADA COMO ÍMPROBA AMPARADA EM LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DOLO, INCLUSIVE O GENÉRICO AINDA QUE DE CONSTITUCIONALIDADE DUVIDOSA – PRECEDENTES DO STJ. 1 – Uma vez previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça que quando o julgamento for adiado, a intimação ocorrerá na própria sessão em que for declarado o adiamento, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento adiada, pois cabe a este estar presente na sessão para a qual foi intimado e estar ciente da data das próximas, sucessivamente. 2
- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico.
Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011.
(N.U 0054826-66.2018.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
. O TRIBUNAL A QUO RECONHECEU EXPRESSAMENTE A
AUSÊNCIA DE DOLO, PORQUANTO A CONDUTA APONTADA COMO ÍMPROBA ESTAVA AMPARADA NA LEI 313/2001 DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ AFASTA O DOLO, INCLUSIVE O GENÉRICO, QUANDO HÁ LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA, AINDA QUE DE CONSTITUCIONALIDADE DUVIDOSA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. O dolo reclama ao menos a consciência da ilicitude pelo agente e, no caso, além de o Tribunal a quo ter reconhecido expressamente a sua ausência, bem como a de dano ao Erário ou a de enriquecimento ilícito, havia ainda a presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência da autorizativa Lei Municipal 313/2001, de São José da Varginha/MG.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico. Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011.

3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido.”(AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 496.250/MG, Primeira Turma, Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, Data do Julgamento 24/11/2015, Data de Publicação no DJe 11/12/2015).

O Ministério Público não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto ao erário ou enriquecimento ilícito dos apelados. Tampouco ficou comprovada a ausência de interesse público na doação, que foi condicionada a encargos de caráter social.

Ainda que se possa questionar a validade da doação ou a necessidade de revogação da Lei Municipal nº 647/2011, tais discussões são próprias de ação anulatória ou de controle de legalidade, não servindo, por si só, para caracterizar atos de improbidade administrativa.

A improbidade exige demonstração clara de violação aos deveres de honestidade, lealdade às instituições e ao patrimônio público, o que não foi evidenciado no presente caso.

Ademais, também não ficou demonstrada qualquer vantagem pecuniária recebida pela parte apelada, para se falar em restituição.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, acrescidos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024